Tribunal: TJDFT
Processo: 0723854-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por ELMA REGIS JORGE. Na origem, disse que a agravada requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, a qual reconheceu o direito ao abono anual de cinco dias aos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal. Sustentou que seriam devidos dois dias relativos ao ano de 2009 e três dias referentes aos anos de 2010 e 2013, respectivamente, mas pretende-se converter abonos de oito dias em pecúnia. O DISTRITO FEDERAL alegou ainda: a) a prescrição do crédito; b) desconformidade da execução com o título, que supostamente não teria reconhecido o direito à conversão dos dias em pecúnia; c) inexistência de abonos a converter em pecúnia, e; d) excesso de execução por suposta inadequação da metodologia do cálculo. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o processo forçado ou, alternativamente, o decote do alegado excesso de execução. Dispensado o preparo por isenção legal conferida à Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Prescrição A alegada prescrição do direito da agravada foi sustentada no argumento de que a sentença transitou em julgado em 24/04/2014 e o pedido de cumprimento foi protocolado somente em 30/01/2020, portanto após o lapso de cinco anos. Porém, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, circunstâncias que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018, a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir pela metade, mas somente após a extinção do processo coletivo. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o pedido de cumprimento coletivo se referia tão somente à execução de obrigação de fazer, razão porque não teria interrompido a prescrição com relação à suposta obrigação de pagar quantia certa. Não se verifica a plausibilidade do argumento neste estágio inicial. Ao exame da petição inicial do pedido de cumprimento de sentença coletivo, consta especificamente o pedido de “intimação do devedor para que impugne aos (sic) cálculos apresentados ao cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias, (...) sob pena de conversão do período em pecúnia indenizatória, na forma do art. 815, do NCPC, proporcionalmente ao valor da remuneração do dia trabalhado de cada substituído” (ID 54862569, pag. 5, dos autos na origem). Obrigação de pagar – conversão em pecúnia O acórdão que constituiu o título executivo judicial, reconheceu o direito aos substituídos “ao abono de ponto anual, de forma retroativa e no período de 5 (cinco) anos da data da propositura da presente demanda”. Ante a comprovação de que o benefício foi negado pela Administração, não sendo mais viável sua concessão, a conversão em pecúnia é consequência lógica, de sorte a impedir o enriquecimento sem causa da Administração. Inexistência de abonos a converter em pecúnia A Fazenda deduziu alegação genérica de que a agravada teria usufruído todos os dias de abono referente aos anos indicados no cumprimento de sentença. A despeito de não comprovar o alegado, sequer indicou as datas em que teria concedido o benefício, de sorte que não há como prestigiar seu argumento neste exame preliminar. Excesso de execução - Fórmula de cálculo O DISTRITO FEDERAL sustentou que hveria excesso de execução, porque foram acrescentados dois dias de folga nas contas, mas que sucederiam o dia de gozo do abono, decorrente do regime de plantão próprio do cargo que ocupa. O exame preliminar das contas anexadas à inicial contraria sua tese, posto que a exequente requereu tão somente o pagamento pelos oito dias de abono não gozados, sem qualquer acréscimo dos dias de folga correspondentes ao plantão. Desta feita, analisadas prefacialmente as teses do agravante, não se vislumbra a plausibilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator